Tribunal: TJDFT
Processo: 0726206-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726206-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO LISBOA ALMEIDA E SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem verifica-se que fora proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes litigantes (ID 109602627), o que, em tese, enseja a perda do objeto do presente recurso. Desse modo, intime-se a recorrente para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator